Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-60.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704058-60.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS PEIXOTO SILVA, LUIZ HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS APELADO: ERIK MARTINS DE OLIVEIRA, 2MP RESTAURANTE CHOPERIA LTDA - ME, CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O O Estatuto Social de CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (autora/apelada) indica GABRIEL RODRIGUES DA SILVA como representante legal da sociedade, enquanto ENZO BIAGIO RICCETTI e DOUGLAS DUARTE constam como seus diretores/administradores (ID37130730, p.p. 1/6). No entanto, a procuração outorgada pela autora/apelada ao advogado subscritor das contrarrazões, Dr. GUSTAVO CLEMENTE VILELA, é subscrita por JOSÉ CARLOS LAZARETTI JÚNIOR e CRISTIANE SAMPAIO E SAMPAIO, sem poderes comprovados para o ato. Assim, intime-se a autora/apelada para regularizar a representação processual sob pena de não apreciação das contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora